Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48688496). Preparo regular (ID 48688497). Sem contrarrazões.
3. Narra a autora que é cliente do Banco réu e possui dois cartões de crédito e que, no dia 18/02/2023, durante uma viagem, ao tentar fazer a compra em um estabelecimento comercial, foi surpreendida com a redução nos limites de crédito de ambos os cartões, o que lhe causou extremo constrangimento e fragilidade já que se encontrava em outro Estado.
4. O Banco, por sua vez, alega que a alteração do limite de crédito ocorreu conforme previsto no contrato e que nenhum constrangimento foi causado à autora que possa dar causa a indenização por dano de foro íntimo. Afirma ainda que a sentença desconsiderou as provas juntadas aos autos que demonstram o envio de prévias notificações à autora, por meio de mensagens, informando a redução dos limites.
5. A Resolução do Banco Central no 4655/2018, fundamento da sentença, foi revogada pela Resolução do Banco Central no 96/2021, todavia manteve o texto anterior ao estabelecer que a “redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência;” (Artigo 10o, I).
6. No caso, o banco comprova o envio de mensagens em dois dias diversos. Uma enviada em 28/12/2022, referente ao cartão de final 9319 e outra enviada em 09/02/2023, no tocante ao cartão de final 0054 (ID 48688482). Nota-se, ainda, que a sentença não desconsiderou as provas juntadas, mas tão somente atestou um fato, de que em relação ao cartão de final 0054 não foi respeitado o prazo mínimo de 30 dias para redução do limite do cartão. Conforme relatado pela autora e não impugnado pelo banco, a redução do limite nesse cartão já tinha ocorrido no dia 18/02/2023. Considerando a informação prestada pelo banco, a notificação enviada por mensagem ocorreu apenas nove dias antes da redução.
7. É certo que o Banco réu pode majorar, reduzir ou extinguir o crédito que disponibiliza. Entretanto, deve haver comunicação prévia ao consumidor, em tempo razoável, a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade. A impossibilidade de concluir compra em estabelecimento comercial, em razão da redução de crédito, sem a comunicação tempestiva, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza indenização por danos morais.
8. Nesse contexto, a compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor como também visa a desestimular novas condutas ofensivas por parte do recorrido. Considerados os parâmetros acima explicitados, e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à natureza da ofensa, às peculiaridades do caso em exame, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se moderado e se amolda ao conceito de justa reparação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.